Tribunal: TJDFT
Processo: 0705509-68.2025.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. LEGITIMIDADE ATIVA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada por sindicato representativo da categoria de assistência social. Alegam omissão e contradição no acórdão quanto ao momento de aquisição do direito ao reajuste remuneratório, continuidade funcional, extensão subjetiva da coisa julgada coletiva e irrelevância quanto à existência de sindicato mais específico. Há preliminar de inovação recursal por juntada de documentos somente na fase de embargos de declaração.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) definir se documentos juntados apenas em embargos de declaração configuram inovação recursal; e (ii) definir se o acórdão embargado contém vícios de omissão ou contradição nos termos do art. 1.022 do CPC.
III. Razões de decidir
3. A juntada de documentos exclusivamente na fase dos embargos caracteriza inovação recursal, conforme arts. 434 e 435 do CPC. Ausente demonstração de impedimento para apresentação prévia, tais documentos não devem ser conhecidos.
4. O colegiado analisou expressamente os limites subjetivos da coisa julgada coletiva e constatou que a legitimidade ativa para o cumprimento individual depende da vinculação do servidor à categoria representada pelo sindicato autor no momento da propositura da ação coletiva.
5. As alegações sobre data da aquisição do reajuste, continuidade das atribuições do cargo ou irrelevância quanto à existência de sindicato específico não alteram a conclusão já firmada de que a embargante não integrava a categoria representada pelo sindicato autor na data do ajuizamento da ação coletiva. Os embargos buscam rediscutir o mérito, finalidade incompatível com o art. 1.022 do CPC.
6. Os embargos de declaração prestam-se a sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão dos julgados e corrigir erro material (CPC 1022), não podendo ser utilizados para provocar nova apreciação da matéria.
IV. Dispositivo
7. Conheceram-se parcialmente dos embargos de declaração e, na parte conhecida, negou-se-lhe provimento.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 434, 435.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2091901, 0707293-80.2025.8.07.0018, Rel. Des. Rômulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 11/02/2026, DJe 09/03/2026.